Tribunal: TJSP
Processo: 0005443-40.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005443-40.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLYSSON
FERRARI DE NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas para 04 anos de reclusão e 10 dias-
multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005443-40.2018.8.26.0635 -Voto no 35357
2
APELAÇÃO no: 0005443-40.2018.8.26.0635 VOTO no 35.357
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 17a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0005443-40.2018.8.26.0635
APELANTE: ALLYSSON FERRARI DE NOVAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
ALLYSSON FERRARI DE NOVAES foi condenado como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11
dias- multa, no piso, negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela. Postula a desclassificação da
conduta para o crime de furto, a fixação das penas no mínimo legal,
reconhecimento da confissão, bem como o estabelecimento do regime
aberto.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Consta que no dia 29 de junho de 2018, por volta das
18h50min, na Rua da Consolação, 2593, nesta capital, ALLYSSON
FERRARI DE NOVAES subtraiu para si, mediante violência física, o
aparelho de telefone celular da vítima Alessandra Melo Alves.
Segundo restou apurado, a vítima estava no local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005443-40.2018.8.26.0635 -Voto no 35357
3
fatos com seu telefone celular nas mãos, quando o acusado lhe empurrou e
tentou subtrair o celular. A vítima resistiu e o réu então usou de violência
física para retirar o telefone das mãos da vítima, quase lhe provocando
ferimentos nas mãos. Em seguida, o acusado fugiu do local.
A vítima correu atrás do réu e logo avistou uma viatura
policial. Narrou os fatos aos policiais, que saíram ao encalço do acusado e
conseguiram detê-lo. Na fuga, o réu deixou cair o aparelho subtraído, que
foi então recuperado.
A vítima reconheceu o acusado, sem dúvidas, como
sendo o autor do delito.
São esses os fatos.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, bem como pela prova
oral produzida.
A autoria é certa.
Em Juízo, o réu admitiu a subtração do aparelho. Disse
que estava passando pelo local, quando deu um tapa no celular da vítima e
subtraiu o bem, fugindo em seguida.
A vítima, no entanto, o desmentiu. Afirmou que
carregava seu telefone nas mãos, segurando-o por uma alça, quando o réu
a empurrou e lhe subtraiu o aparelho. Esclareceu que o acusado não deu
apenas um tapa no telefone, mas também a empurrou para conseguir
subtrair o telefone. Correu atrás do réu, o que chamou a atenção de
policiais que passavam pelo local, e conseguiu recuperar o aparelho, já
danificado. Estima que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 300,00.
Os policiais militares que atuaram na ocorrência
narraram que viram a vítima perseguindo o acusado e ela lhes informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005443-40.2018.8.26.0635 -Voto no 35357
4
que o réu havia roubado seu telefone celular momentos antes. Conseguiram
deter o réu e recuperaram o aparelho subtraído, que o acusado deixou cair
durante a fuga.
Assim, seguramente provadas autoria e materialidade
delitiva, era de rigor a condenação.
A alegação do réu de que não agiu com violência contra
a vítima não convence. Alessandra foi categórica em afirmar que o acusado
lhe empurrou para conseguir retirar o telefone celular de suas mãos,
ressaltando que se o acusado tivesse dado apenas um tapa no telefone, não
teria conseguido subtrair o aparelho. Houve, portanto, o emprego de
violência física contra a vítima, caracterizando a ocorrência de crime de
roubo, e não de furto, como quer a Defesa.
A condenação do acusado por crime de roubo era,
portanto, de rigor, nos exatos moldes da r. sentença, que fica mantida sob
os próprios fundamentos.
A dosimetria penal, no entanto, merece reparos.
A pena base foi fixada em 1/6 acima do piso, em razão
das consequências do delito, considerando o MM. Juiz o prejuízo causado à
vítima.
Todavia, respeitado o entendimento do il. Magistrado,
tenho que o aumento há de ser afastado, pois as consequências do delito
ficaram dentro da normalidade para o crime de roubo.
Não houve reconhecimento da confissão. Contudo, o
acusado, embora tenha negado a violência física empregada contra a vítima,
admitiu a subtração do bem. Houve, pois, confissão, ainda que parcial.
Porém, como a pena base foi reduzida ao mínimo legal, o reconhecimento
da confissão não trará reflexos na pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005443-40.2018.8.26.0635 -Voto no 35357
5
Desse modo, ficam as penas definitivamente fixadas em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Fica mantido o regime inicial semiaberto, pois é o único
que se mostra adequado para a repressão e prevenção do delito, levando-se
em conta a concreta gravidade do crime perpetrado pelo condenado,
mostrando-se insuficiente para que sejam alcançados os objetivos da pena
a imposição de regime menos gravoso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora